Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-40.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001940-40.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE VALORAÇÃO FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE PARA O EVENTO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SUPOSTA PROVOCAÇÃO ANTERIOR E A CONDUTA DELITUOSA. ATAQUE TRAIÇOEIRO PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O RESULTADO TÍPICO, COM GRAVES SEQUELAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DANILO MOREIRA DA SILVA contra a sentença de ID 100739377, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Inf. e Juventude de São Gonçalo dos Campos, que nos autos da Ação Penal n.º 8001940-40.2025.8.05.0237, ouvido o Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada (art. 121, § 2º. IV, c/c art. 14, 11, todos do Código Penal). Ato contínuo, fixou o quantum indenizatório mínimo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a data do do crime (Súmula n.º 54 do STJ), a partir da intimação da sentença (Súmula n.º 362 do STJ), correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento à vítima. Narram os autos que, no dia 29 de junho de 2025, por volta das 17:00 horas, no Loteamento Bom Viver, zona rural de Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos/BA, o réu DANILO MOREIRA SILVA, vulgo “COBRA”, dolosamente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar T. S. D. S., não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, a vítima deslocou-se até um pasto nas imediações do Loteamento Bom Viver, na companhia de seu primo M. V. S. O., com a finalidade de soltar um cavalo, de propriedade de JOÃO VITOR BEZERRA COSTA, vulgo “QUEBRÃO”, momento em que foi surpreendido por DANILO que, de maneira repentina, desferiu-lhe diversos golpes de arma branca (tipo peixeira), atingindo-o nas costas, ombro, mão, costela, pescoço e pulmão. Conforme relatado nos autos, o primeiro golpe teria sido pelas costas, fazendo com que a vítima caísse ao solo, ocasião em que DANILO prosseguiu com os ataques. A ação foi presenciada por MARCOS VINÍCIUS e por CARLOS ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, padrasto de TAILON, que o socorreu, levando-o inicialmente à unidade hospitalar local, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, em razão da gravidade dos ferimentos, onde a vítima ficou internada em estado grave, com risco de morte. Restou apurado que o crime teve motivação fútil, decorrente de desentendimento ocorrido horas antes, quando o denunciado agrediu “QUEBRÃO” e foi contido pela vítima, que tentou apartar a confusão. Incomodado com a intervenção, e movido por sentimento de retaliação desproporcional, o denunciado surpreendeu T., desferindo-lhe diversos golpes de faca tipo peixeira, sem que este pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a valoração favorável do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria da pena, bem como se a pena-base foi corretamente fixada diante das circunstâncias judiciais reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comportamento da vítima somente pode ser valorado em favor do réu quando demonstrada contribuição relevante e direta para a prática do delito, mediante nexo causal adequado, o que não se verifica quando eventual desentendimento anterior ocorre em contexto dissociado da ação criminosa.

4. A prova dos autos evidencia que a vítima foi surpreendida em situação de normalidade, sem qualquer provocação imediata, sendo atingida pelas costas, o que afasta qualquer alegação de influência de sua conduta no resultado.

5. A dinâmica dos fatos revela ação deliberada, autônoma e desproporcional do agente, caracterizada por ataque traiçoeiro, circunstância compatível com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

6. As consequências do crime ultrapassam o resultado típico, considerando as graves sequelas físicas e o estado crítico da vítima, o que justifica a exasperação da pena-base com fundamento concreto e idôneo.

7. A dosimetria observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência consolidada quanto à fração de aumento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“O comportamento da vítima somente pode ser valorado em favor do réu quando demonstrada contribuição causal relevante e direta para o delito.”

“Desentendimentos pretéritos, dissociados do momento da ação criminosa, não autorizam a incidência do vetor comportamento da vítima na dosimetria.”

“A existência de consequências graves que extrapolam o resultado típico legitima a exasperação da pena-base.”

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe a manutenção da condenação quando amparada em prova idônea.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 764253/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2429109/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8001940-40.2025.8.05.0237,
em que figuram como apelante

DANILO MOREIRA DA SILVA
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84